Tribunal: TJDFT
Processo: 0707219-70.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBENCIA. RECÍPROCA E PROPORCIONAL. VERIFICAÇÃO.
1. O art. 85 do Código de Processo Civil prevê que a Sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, ou seja, a legislação processual adota como regra geral para condenação ao pagamento de honorários o princípio da sucumbência, critério objetivo para sua fixação, e não o princípio da causalidade, que lhe é subsidiário.
2. É plenamente cabível a condenação do réu revel, citado por edital, ao pagamento de verbas de sucumbência, notadamente por não litigar sob o pálio da Justiça gratuita.
3. A atuação da Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, patrocinando os interesses de réu revel, não altera o critério legal para fixação da verba honorária.
4. Consoante a inteligência dos artigos 85, § 2o, e 86, caput, do Código de Processo Civil, na hipótese de procedência parcial dos pedidos, os honorários advocatícios devem ser fixados em função do caráter preponderante da sentença e distribuídos na proporção do decaimento de cada parte.
5. Reconhece-se a sucumbência recíproca e proporcional quando a procedência recai apenas sobre parcela dos pedidos que integram a pretensão autoral.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo.